Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-81.2019.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-81.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CICERO VILELA DE MORAES - CPF: 077.298.631-20 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RESENDE PIRES - CPF: 285.032.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora. A sentença foi posteriormente objeto de embargos de declaração acolhidos, sob o fundamento de nulidade da intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte, especialmente quando inexistente o trânsito em julgado da decisão e ausente publicação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal da parte autora, conforme determina a Súmula 240 do STJ.

4. A ausência de publicação da sentença inviabiliza o trânsito em julgado e o reconhecimento da coisa julgada, o que torna patente a nulidade da decisão extintiva.

5. Acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de origem corrige a nulidade processual, afastando a extinção por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de publicação da sentença impede o trânsito em julgado e a formação da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CICERO VILELA DE MORAES
(ID. Num. 2655230325), tendo como Apelado
ACACIO ALVES SOUZA
, contra sentença, nos autos de Embargos de Declaração n.
0000467-81.2019.8.11.0017,
ACOLHEU o recurso
,
para fins de tornar nula a sentença (id. 161590028), tendo em vista que, além das alegações acima serem verídicas, verifico que a sentença que extinguiu a ação não fora publicada no Dje (id. 176210523), o que não torna a propositura dos embargos de declaração intempestiva, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em síntese, o recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois ocorreu o trânsito em julgado da sentença, em 16/7/2024, sem que tivesse qualquer tipo de manifestação por parte do Recorrido.

Diz que “(...) o advogado que patrocina a causa, fora devidamente intimado da movimentação processual, já que todas as publicações são lançadas no seu acervo pessoal constante do seu perfil no PJE, não assistindo assim, razão para que o Recorrido suscite desconhecimento da sentença extintiva, havendo assim uma escancara violação a coisa julgada”.

Aduz que a sentença recorrida viola a coisa julgada.

Requer “(...) que o presente Recurso de Apelação seja conhecido, e quando do seu julgamento, seja-lhe dado total provimento para anular a sentença de id 177783075 que recebeu os embargos de declaração opostos pelo Recorrido, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos de Declaração n.
0000467-81.2019.8.11.0017,
ACOLHEU o recurso
,
interposto por
ACÁCIO ALVES SOUZA (Apelado),
para fins de tornar nula a sentença (id. 161590028), tendo em vista que, além das alegações acima serem verídicas, verifico que a sentença que extinguiu a ação não fora publicada no Dje (id. 176210523), o que não torna a propositura dos embargos de declaração intempestiva, determinando-se o prosseguimento do feito.

Direto ao ponto. Após a devida análise, tenho que o recurso não comporta provimento.

Não há falar em coisa julgada, diante da nulidade perpetrada, em razão da ausência de publicação da sentença que julgou extinto o feito.

Assim, não deve prevalecer o entendimento de que a parte autora deixou de se manifestar na ação, pois não houve regular intimação pessoal.

Ademais, a fim de que seja considerado o abandono processual pela parte Autora, é necessário requerimento da parte adversa, à luz da Súmula 240 do STJ.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. Os apelantes sustentam que a extinção nesses termos exige prévio requerimento da parte ré, o que não ocorreu. Alegam, ainda, que a paralisação processual decorreu da ausência de intimação da perita nomeada. Requerem o provimento do recurso e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, exige prévio requerimento da parte ré; e (ii) verificar se, no caso concreto, houve esse requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, § 6o, do CPC/2015 estabelece que, quando a relação processual já está formada, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento da parte ré.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 240 do STJ, confirma a necessidade desse requerimento para a extinção do feito por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

No caso concreto, a ré foi regularmente citada e constituiu procurador nos autos, mas não requereu expressamente a extinção do processo por abandono, tampouco anuiu a esse ato em contrarrazões.

Constatado o error in procedendo, impõe-se a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.
A aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, que autoriza o julgamento imediato da causa pelo tribunal, não se mostra cabível, pois a demanda ainda depende da realização de prova pericial anteriormente deferida.
I V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, quando já formada a relação processual, exige prévio requerimento da parte ré, nos termos do artigo 485, § 6o, do CPC/2015 e da Súmula 240 do STJ.

A ausência desse requerimento configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 485, III e § 6o, e 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMG, Apelação Cível 1.0015.13.002427-4/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18/09/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.185963-8/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 14/09/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0704.16.007771-2/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 01/02/2023. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.073308-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025)”

Com esses apontamentos, prevalece a sentença, não havendo falar em trânsito em julgado ou ofensa à coisa julgada.

Vejamos um trecho da sentença recorrida:

“(...) Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Acácio Alves Souza ora embargante, sob o argumento de que a sentença de id. 161590028 contém omissão/erro material.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Aduz a parte embargante (executada), em síntese, que a referida sentença está omissa, porquanto não houve qualquer manifestação do embargado requerendo a extinção do processo por abandono da causa, a teor da súmula 240 do STJ e, além disso, alega que não foi realizada a intimação pessoal do embargante para promover o andamento do feito, o que fere o princípio do contraditório, nos termos do artigo 485, §1°, do CPC.

“Ex positis”
, nos termos dos arts. 494, II, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil,
acolhendo os
Embargos de Declaração, para fins de tornar nula a sentença (id. 161590028), tendo em vista que, além das alegações acima serem verídicas, verifico que a sentença que extinguiu a ação não fora publicada no Dje (id. 176210523), o que não torna a propositura dos embargos de declaração intempestiva”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025